Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. FALTA DE NEXO CAUSAL COM O EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pagamento integral de proventos de aposentadoria por invalidez pressupõe tenha ocorrido acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, cuja definição deve estar prevista em lei. Do contrário, os proventos de aposentadoria serão proporcioanais.
2. Na hipótese, a autora faz jus à aposentadoria por invalidez prevista no art. 18 da LC 769/2008, ou seja, com proventos proporcionais, haja vista o fato de não se ter podido definir nexo causal entre a invalidez e a atividade laboral exercida.
3. A invalidez da autora não decorreu do exercício do cargo público, o que afasta possibilidade de reconhecimento de ilicitude de conduta do Distrito Federal apta a ensejar indenização.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.